Tribunal: STF
Processo: Rcl 58767
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Colégio Recursal de Tupã/SP (Processo 0009345-05.2012.8.26.0637), que não teria observado a tese firmada no Tema 942-RG (RE 1.014.286, Red. do ac. Min. EDSON FACHIN). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Trata-se de ação intentada pelo autor, ora reclamado, servidor público do Estado de São Paulo, julgada procedente ‘para condenar a Fazenda do Estado de São Paulo na obrigação de fazer consistente em acrescer o tempo de serviço insalubre de cada autor, pelo multiplicador de 1,40’.



    A sentença foi mantida por força do desprovimento ao recurso inominado fazendário.



    Foi interposto recurso extraordinário pela FESP, sendo determinada a devolução dos autos à Turma Julgadora para fins de eventual juízo de retratação ou manutenção do acórdão, tendo em vista a tese firmada por esta Suprema Corte quando do julgamento do Tema 942.



    Por sua vez, o acórdão exarado em sede de juízo de retratação manteve o desprovimento ao recurso inominado da FESP, argumentando conformidade do julgado com o Tema 942 do STF. Aduziu que ‘o exercício da atividade insalubre reconhecido pela Fazenda Pública, com o consequente recebimento do adicional de insalubridade, é circunstância apta a provar o exercício de atividade em condições especiais, uma vez que o trabalhador ou servidor somente faz jus ao percebimento deste adicional quando exerce atividade que prejudique sua saúde ou integridade física.’ (grifos nossos). 



    Ao seu turno, o Colégio Recursal de Tupã, em decisão disponibilizada no DJE de 25/08/2022, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora reclamante. A negativa de seguimento se deu com fulcro no artigo 1030, I, ‘a’, do CPC, sob o fundamento de que o julgado estaria em consonância com a tese firmada pelo STF quando do julgamento do Tema 942.



    A FESP interpôs agravo interno desta decisão, batendo-se pela desconformidade do acórdão objeto do recurso extraordinário com a tese fixada quando do julgamento do Tema 942 por esta E. Suprema Corte. Isto porque o precedente vinculante determinou que, até a vigência da EC 103/19, a verificação de condições insalubres para fins de contagem de tempo de labor como sendo tempo especial para a aposentadoria, nos termos do então vigente artigo 40, §ª, III, da CF, deveria observar as normas previstas no Regime Geral de Previdência Social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/91, enquanto não sobreviesse lei complementar disciplinadora da matéria. E, no caso, considerara a Turma Julgadora que a mera percepção do adicional de insalubridade, nos termos da LCE 432/85, seria suficiente à comprovação da insalubridade para fins de aposentadoria especial.



    O agravo foi desprovido, aduzindo-se conformidade do aresto objeto do recurso extraordinário à tese fixada quando do julgamento do Tema 942 (Recurso Extraordinário 1.014.286). [...]



    É que, no feito em apreço, a apuração do tempo laborado pelo servidor como sendo insalubre, para fins de aposentadoria especial, não se deu nos termos da Lei 8.213/91. [...]



    Com efeito, ao considerar que o tempo trabalhado em condições insalubres para fins de ganho do adicional de insalubridade previsto na LCE 432/85 justifica reconheça-se a insalubridade também para fins de aposentadoria especial, o Colégio Recursal está a aplicar normas estaduais para este último mister, não as preconizadas normas federais.



    Logo, inobservada a tese fixada. O fato de o servidor público perceber adicional de insalubridade não implica que o tempo durante o qual percebeu dito adicional possa ser automaticamente considerado para fins de aposentadoria especial decorrente do exercício de atividades insalubres, como ocorrido no presente feito, eis que os requisitos legais para tanto não se confundem com aqueles necessários ao recebimento do adicional de insalubridade. [....]



    Neste bordo, considerando o artigo 57 da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida pela lei, ao segurado que tiver: (a) trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física; (b) de forma permanente, e não ocasional nem intermitente (art. 57, § 3.º), mediante a (c) efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais (§ 4.º), pelo período de 25 anos. [...]



    Outrossim, a comprovação da efetiva exposição será feita mediante laudo elaborado pelo Departamento de Perícias Médicas Estaduais para tal mister, em que se ateste o tempo e freqüência de exposição aos supra citados agentes insalubres.



    Assim sendo, a determinação de averbação de tempo de serviço em atividade insalubre para fins de aposentadoria especial, à margem do disposto no 57 da Lei nº 8.213/91, viola o disposto o entendimento consagrado quando do julgamento do Tema 942, autorizando o manejo da presente reclamação.”



    Requer, ao final, no mérito “seja provida a Reclamação para cassar o aresto reclamado, determinando-se seja observado o quanto decidido no julgamento do Tema 942, a saber: apuração da insalubridade do tempo de labor, para fins de aposentadoria especial, até a entrada em vigor da EC 103/19, nos termos do que determina o artigo 57 da Lei 8.213/91”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 28/3/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 



    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl 26.780-MC, DJe de 5/6/2017). 



    Assim, esgotada a jurisdição na instância originária, possível o conhecimento da Reclamação.



    Entretanto, em seu mérito e em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a Corte reclamada entendeu que a decisão se alinha à tese firmada no Tema 942-RG (eDoc. 8, fls. 26-27):



    “Incabível, pelas razões já expostas pela e. Presidência deste Colégio, o processamento do recurso extraordinário.



    A decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento do Pretório Excelso (Tema 942).



    Na forma como afirmado e reafirmado, em mais de uma oportunidade nos autos, ‘o exercício de atividade insalubre reconhecido pela Fazenda Pública, com o consequente recebimento do adicional de insalubridade, é circunstância apta a provar o exercício de atividade em condições especiais, uma vez que o trabalhador ou servidor somente faz jus ao percebimento deste adicional quando exerce atividade que prejudique sua saúde ou integridade física’.



    Por fim, consigne-se que o recurso extraordinário somente pode ser admitido em situações extremamente excepcionais, nas quais o requisito da repercussão geral estiver justificado com a indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem a relevância econômica, política, social ou jurídica da matéria em discussão.”



    Relevante, ainda, reproduzir as razões que negaram provimento ao recurso inominado, em juízo de retratação (eDoc. 7, fl. 76):



    “No caso, o Recurso Extraordinário nº 1.014.286/SP (Tema 942), fixou a tese da ‘Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada’.



    Em consonância com o atual posicionamento, bem como da orientação firmada, é caso de manutenção do V. Acórdão que reconheceu a possibilidade de averbação do tempo de serviço prestado em condições especiais pelo recorrido, para fins de aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 4º, da Constituição Federal, aplicando-se ao caso a Lei Federal nº 8.213/91, enquanto não editada norma específica sobre o direito à conversão.



    Registra-se que o exercício da atividade insalubre reconhecido pela Fazenda Pública, com o consequente recebimento do adicional de insalubridade, é circunstância apta a provar o exercício de atividade em condições especiais, uma vez que o trabalhador ou servidor somente faz jus ao percebimento deste adicional quando exerce atividade que prejudique sua saúde ou integridade física.”



    Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 942, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL: 



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”.



    Seja como for, conforme consta no processo paradigmático que “a análise dos pressupostos para a obtenção de benefícios previdenciários, em que se discutem questões fáticas e dependam de interpretação de legislação infraconstitucional, não compete a esta Suprema Corte” (RE 1.014.286 ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2021). A propósito, em ocasião anterior, este SUPREMO TRIBUNAL firmou tese no Tema 852-RG de que “[a] questão da validade do reconhecimento judicial de trabalho em condições especiais, pela efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde ou integridade física, para fins de concessão ou revisão de aposentadoria especial ou para converter tempo de serviço, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (ARE 906.569, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/9/2015).



    Nessa linha, cito os seguintes precedentes da 1ª Turma desta CORTE:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMA 942. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1. O acórdão do Tribunal de origem está alinhado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.014.286, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 942).



    2. No caso, para divergir do entendimento do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação local aplicada à espécie, assim como a análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.312.841 ED-AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 57.256 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 9/3/2023)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente